Tribunal: TJDFT
Processo: 0754442-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES E MUNIÇÕES. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, cuja custódia foi convertida em preventiva e posteriormente mantida no recebimento da denúncia. A Defesa sustenta ausência de fundamentação idônea, utilização indevida de atos infracionais para justificar a prisão, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e excesso de prazo na formação da culpa, requerendo a revogação da prisão ou sua substituição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada, nos termos dos artigos 312, 313 e 315, §2o, III, do CPP; (ii) estabelecer se atos infracionais pretéritos podem ser considerados para aferição da periculosidade e do risco de reiteração delitiva; (iii) determinar se há excesso de prazo na prisão cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que converteu e a que manteve a prisão preventiva apresentam fundamentação concreta, com indicação da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, evidenciados pelo auto de prisão em flagrante, laudo preliminar e apreensão de entorpecentes, balanças de precisão e munições.
4. A quantidade e variedade de drogas apreendidas — 38 comprimidos de Rohypnol, 27 porções de haxixe, totalizando aproximadamente 24g — associadas a apetrechos típicos da traficância, revelam gravidade concreta da conduta e justificam a custódia para garantia da ordem pública.
5. Os registros de atos infracionais recentes e passagem pelo Juizado de Violência Doméstica, embora não configurem maus antecedentes ou reincidência, podem ser considerados para aferição da periculosidade social e do risco de reiteração delitiva, conforme entendimento do STJ (AgRg no HC 899.585/MG; RHC 63.855).
6. As condições pessoais favoráveis, como primariedade técnica, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstram risco à ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.
7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante do histórico de reiteração e das circunstâncias do flagrante, não havendo violação aos artigos 282 e 319 do CPP.
8. Não há excesso de prazo quando o processo tramita regularmente e já se encontra concluso para sentença.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.